Tribunal: TJDFT
Processo: 0762704-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0762704-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO RECORRIDO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO Conforme dispõe a 2a (segunda) parte do caput do artigo 55 da lei no 9.099/95, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Diferentemente do alegado pelas subscritoras da peça de ID 53842753, o Acórdão de ID 52894219 arbitrou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, exatamente pelo fato de não ter havido condenação quando da prolação da sentença em 1o (primeiro) grau. Acrescente-se ainda que ao recorrente fora deferida a gratuidade de justiça, ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, consoante § 3o, do artigo 98, do CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão. Após, tornem os autos ao Juízo de origem para adoção das medidas necessárias ao arquivamento do feito. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator